Tribunal: STF
Processo: HC 189560
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 601.970/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 7/10/2000) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 8 de abril de 2020, por volta das 19 horas e 55 minutos, na Rodovia SP 075, 28, Doninha, nesta cidade e comarca de Itu/SP, PEDRO HENRIQUE VIEIRA, qualificado às fls. 16 e 41/42, WASHINGTON DOS SANTOS PANTALEÃO JUNIOR, qualificado às fls. 17 e 49/50, ANDRÉ NUNES CORREIA RIBEIRO, qualificado às fls. 18 e 51/52, KLEBER ANTONIO RIBEIRO DE MOURA, qualificado às fls. 19 e 39/40, e GABRIEL LEITE DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 20 e 53/54, em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam droga, 2 e 1/2 (dois e meio) tijolos de “maconha”, com peso total de 1.983,72g (um mil, novecentos e oitenta e três gramas e setenta e dois decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de constatação preliminar de fl. 11 e exame químico toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. 
    Conforme o apurado, os CINCO denunciados reuniram-se para a prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto, os agentes – moradores de Tatuí/SP – dirigiram-se à cidade de Hortolândia/SP e adquiriram (quase) 2 quilos de “maconha”, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), as quais seriam revendidas posteriormente em Tatuí/SP. 
    Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o veículo dos denunciados estacionado defronte ao restaurante “Bife de Tira” e verificaram suas placas, momento em que constataram que o bem pertencia a um indivíduo com passagem policial. 
    Realizada a abordagem, os policiais verificaram que três dos agentes estavam abaixados no banco passageiro traseiro, na tentativa de não serem vistos pelos agentes da lei. 
    Em revistas no interior do veículo, os policiais localizaram, no porta luvas, a “maconha” que era transportada para posterior comercialização. 
    Assim, a natureza, a quantidade das drogas apreendidas, o local, as condições sociais e pessoais dos denunciados, bem como as circunstâncias em que a ação se desenvolveu revelam a inequívoca intenção de traficância. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de especial e admirável veemência, cabe manter a prisão preventiva quando concreta e formalmente fundamentada. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 
    De maneira idêntica, “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    No presente caso, os acusados foram presos transportando grande quantidade de entorpecentes ' 1.983,72g de maconha ' e alto valor em dinheiro, apontando para a gravidade, em concreto, da conduta, o que justifica a decretação da prisão preventiva. 
    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que (a) nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida – 1983.72 (um mil novecentos e oitenta e três gramas e setenta e duas centigramas um mil novecentos e oitenta e três gramas e setenta e duas centigramas –, aliada às circunstâncias do flagrante, evidenciam a maior reprovabilidade do fato a justificar a imposição da medida extrema, sobretudo quando considerada a primariedade e os bons antecedentes do paciente; (b) a segregação preventiva no caso sob judice é medida totalmente desproporcional tendo por óbvio que em caso de uma eventual condenação o ora paciente poderá ser beneficiado com as benesses do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente